Tribunal: TJSP
Processo: 1025239-88.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Buscou a reforma da sentença com a exclusão da condenação por danos morais ou a diminuição do quantum da indenização– Não acolhimento - Fraude – Fortuito interno – Súmula 470 do STJ – Risco da atividade que é atribuído ao que dela se beneficia – Apontamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso do banco réu – Buscou a reforma da sentença com a exclusão da condenação por danos morais ou a diminuição do quantum da indenização– Não acolhimento - Fraude – Fortuito interno – Súmula 470 do STJ – Risco da atividade que é atribuído ao que dela se beneficia – Apontamento indevido - Dano moral caracterizado – Quantum fixado segundo os critérios de prudência e razoabilidade - Sentença mantida - Honorários majorados – Recurso não provido, com determinação.